Tribunal: STF
Processo: ARE 1500980
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O agravante alega que:  



    A pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido de fls. 23/28. Não incide, assim, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal1.



    Cite-se:  



          A questão controvertida consiste na manutenção do benefício de prioridade conferido à agravante sobre o crédito que não compõe a cessão parcial a terceiro, que corresponde à parcela dos honorários advocatícios.



    Preceitua a Constituição Federal que: 



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    (...)



    “§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. ”            



    “§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.”



    (...)



    “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º.”



    Da leitura da Constituição Federal, extrai-se que, ainda que o depósito   prioritário não possa beneficiar o cessionário, a mesma previsão não se aplica à parcela não cedida, cuja titularidade não foi modificada.



    Desta forma, tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, não há que se falar em pretensão pelo reexame do conjunto fático probatório, afastando-se qualquer alegação de óbice na Súmula 279 do STF (doc. 9).  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator